Tribunal: TJES
Processo: 5031687-24.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031687-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO CEZARIO DE OLIVEIRA

APELADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em medida antecipada de urgência, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça e constatar a inércia da parte autora em recolher as custas iniciais, extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinou o cancelamento da distribuição e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais na hipótese de cancelamento da distribuição do feito por ausência do respectivo recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, ostenta natureza de decisão administrativa, proferida em fase pré-jurisdicional.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, não acarreta a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve o aperfeiçoamento da relação processual nem a prestação da tutela jurisdicional.

A condenação ao pagamento das custas revela-se contraditória, uma vez que o recolhimento das referidas custas levaria ao prosseguimento do feito, e não à sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC) não enseja a condenação do autor ao pagamento de custas processuais, por se tratar de decisão de natureza administrativa que precede a triangularização da relação processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARCO ANTÔNIO CEZÁRIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida, em id. 14165400, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Serra/E que, nos autos da medida antecipada de urgência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC, bem como determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 14165401), o apelante requer a reforma da r. sentença, com vistas à isenção ao pagamento das custas iniciais, sob o fundamento de que: (i) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais; (ii) não houve triangulação processual; (iii) mostra irrazoável condená-lo pelo o que não pôde fazer.

Contrarrazões em id. 14165405, para que seja negado provimento ao recurso, bem como seja reconhecida a má-fé processual pelo autor e a sua condenação aos honorários advocatícios de sucumbência.

Ao que se depreende dos autos, diante do pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado em id. 14164929 para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Apesar de atender à determinação, colacionando aos autos os documentos indicados pelo nobre magistrado
a quo
, em id. 14164931, restou indeferido o pedido autoral (id. 14165396), sendo determinado que a parte efetuasse o cálculo e o subsequente recolhimento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Pois bem.

Inicialmente, convém rememorar que o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, daí aferindo-se que eventual ausência atrai a regra inserta no art. 290, do CPC,
in verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com supedâneo no art. 290, do CPC, lado outro, ostenta natureza administrativa, não havendo, pois, cogitar-se de condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que ele próprio solicitou o cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do CPC/2015, configura decisão administrativa, uma vez que é exarada em fase pré-jurisdicional. 4 - Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a distribuição é cancelada, pois, caso as custas fossem pagas, a consequência seria a continuidade do processo e não a sua extinção. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional. 6 - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação
. Recurso provido. (AC 5007279-42.2022.8.08.0014, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Oct/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Mário Sérgio Pereira Jussim e Izaías Alves Lima contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que determinou o cancelamento da distribuição da ação ordinária por falta de pagamento das custas iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais. Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça deve ser concedida aos apelantes, pois a jurisprudência do STJ afirma que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Os apelantes demonstraram que são aposentados com proventos modestos, comprovando a hipossuficiência.
Quanto ao mérito, a condenação ao pagamento das custas processuais não é devida quando ocorre o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, porquanto não houve fruição do serviço jurisdicional. O STJ possui entendimento consolidado de que, nesses casos, não se pode exigir contraprestação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.
O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais não implica condenação ao pagamento de custas processuais ou ônus sucumbenciais, porquanto não houve fruição efetiva do serviço jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290 e art. 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/6/2023; STJ, REsp nº 2.053.571/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/5/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.541/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/3/2023. (AC 0018889-33.2020.8.08.0024, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. MOVIMENTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.974/13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe,
a exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre, em regra, quando há pura e simplesmente o cancelamento da distribuição. 2. Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado apenas em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas.
3. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5026560-51.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão
. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
4. Prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (AC 5009889-12.2021.8.08.0048, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)
.

Da jurisprudência firmada depreende-se, portanto, que o pronunciamento de extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, possui natureza administrativa e pré-jurisdicional, razão pela qual não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual, e tampouco a movimentação da máquina judiciária para além do ato inicial, que se esgotou na extinção do feito.

Ademais, não se configura a aventada litigância de má-fé arguida em contrarrazões. Ao que se constata, o Apelante exerceu o seu direito de desafiar, de forma escorreita e legal, uma condenação, com fundamento em precedentes e normas do CPC, conduta que, à toda evidência, exterioriza um exercício regular do direito de defesa e de acesso à justiça, não restando preenchidos, assim, os requisitos do art. 80 do CPC.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais, em caso de cancelamento da distribuição antes da citação da parte adversa, contraria o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença apenas no capítulo da condenação em custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)